Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar contradição consistente na fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa, embora exista valor expresso de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição na fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, há contradição a ser suprida. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 serão “fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Dessa forma, sendo subsidiária a aplicação do valor da causa, deve prevalecer a incidência sobre o valor da condenação. No caso, a sentença de ID 65167848, mantida pelo acórdão de ID 66804009, condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os honorários incidirem sobre tal quantia.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para afastar a contradição existente e condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 55 da Lei 9.099/95.